Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Dê-se vista às partes para manifestação sobre os extratos da conta judicial encaminhados pelo Banco do Brasil (ID 24716738 e ID 24716739). As partes deverão esclarecer se houve a quitação integral do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, a obrigação será tida como cumprida e ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator